Tribunal: TJSP
Processo: 1009566-10.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviço para decoração de festa de casamento. Sentença que reconheceu o não fornecimento, pela contratada, de um dos itens contratados e condenou-a ao respectivo ressarcimento. Documentos apresentados nos autos que não são suficientes para o equacionamento da controvérsia. Julgamento no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviço para decoração de festa de casamento. Sentença que reconheceu o não fornecimento, pela contratada, de um dos itens contratados e condenou-a ao respectivo ressarcimento. Documentos apresentados nos autos que não são suficientes para o equacionamento da controvérsia. Julgamento no estado que se mostrou precipitado. Dilação probatória necessária. Recurso dos autores provido para anular a r. sentença.